Tribunal: TJES
Processo: 0000318-77.2021.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000318-77.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: IOLANDA PEREIRA PALOMBO

PARTE RE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária da sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de internação compulsória, determinou que os requeridos, Estado do Espírito Santo e Município de Serra, de forma solidária, viabilizassem a internação compulsória de J. P. M. em instituição destinada ao tratamento de toxicômanos, na rede pública ou, inexistindo vaga, na rede particular. Os requeridos foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$97.200,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade solidária dos entes públicos para assegurar o direito à saúde e promover a internação compulsória, nos termos do pedido autoral;

(ii) a adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, considerando a jurisprudência e o critério de equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde está previsto no artigo 196 da Constituição Federal como um direito social fundamental, devendo ser garantido pelo Estado mediante políticas públicas que promovam o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4.
Nos termos do artigo 4º da Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica compulsória tem caráter excepcional e requer a comprovação da inadequação de alternativas extra-hospitalares, sendo fundamentada em laudo médico circunstanciado. No caso concreto, o laudo atesta a dependência química severa e a recusa do paciente em aderir ao tratamento ambulatorial, evidenciando risco à sua saúde e integridade física.

5
. Os entes públicos, em razão da responsabilidade solidária prevista nos artigos 6º, 23, II, e 196 da Constituição Federal, devem assegurar o tratamento adequado para o paciente, seja na rede pública, seja na rede privada, caso não haja vaga na primeira.

6.
Quanto aos honorários advocatícios, o valor de 10% sobre o montante atribuído à causa (R$97.200,00) revela-se desproporcional, dada a baixa complexidade da demanda e o critério de equidade admitido pelo artigo 85, §8º, do CPC e pela jurisprudência consolidada no Tema 1076 do STJ. A quantia adequada, levando em conta a tabela da OAB/ES e as especificidades do caso, é de R$3.000,00, a serem pagos de forma proporcional pelos entes condenados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Sentença parcialmente reformada em remessa necessária para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$3.000,00, sendo R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada ente público requerido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória é medida excepcional que exige a comprovação, mediante laudo médico circunstanciado, da inadequação de alternativas extra-hospitalares e do risco à saúde do paciente.

2. O Estado e o Município possuem responsabilidade solidária no custeio e viabilização de internação compulsória, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Nas demandas envolvendo o direito à saúde e valores inestimáveis, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade, conforme o artigo 85, §8º, do CPC e o Tema 1076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 85, §2º, §8º, e §8º-A; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.734.857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 5001119-10.2022.8.08.0011, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 19.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, em remessa necessária, reformar parcialmente a sentença, tão somente para fixar os honorários de sucumbência de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8º do CPC, na importância total de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada ente público - Estado do Espirito Santo e Município de Serra, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário da respeitável sentença de Id nº 9171017 que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória, julgou procedente o pedido inicial para o fim de determinar que os requeridos, Estado do Espírito Santo e Município de Serra, de forma solidária, tomem as medidas necessárias no sentido de
proceder a
internação compulsória de Jamf Palombo Mendes em uma instituição destinada ao tratamento de toxicômanos da rede pública ou, não havendo vaga, na rede particular, para viabilizar seu tratamento.

Condenou, ainda, o Estado do Espírito Santo e o Município de Serra ao pagamento de honorários advocatícios, pró-rata, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Não foram apresentados recursos voluntários.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id nº 9835535, opinando pela confirmação da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de novembro de 2024.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de de reexame necessário da respeitável sentença de Id nº 9171017 que, nos autos de
ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória
, julgou procedente o pedido inicial para o fim de determinar que os requeridos, Estado do Espírito Santo e Município de Serra, de forma solidária, tomem as medidas necessárias no sentido de
proceder a
internação compulsória de Jamf Palombo Mendes em uma instituição destinada ao tratamento de toxicômanos da rede pública ou, não havendo vaga, na rede particular, para viabilizar seu tratamento.

Condenou, ainda, o Estado do Espírito Santo e o Município de Serra ao pagamento de honorários advocatícios, pró-rata, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Não foram apresentados recursos voluntários.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id nº 9835535, opinando pela confirmação da sentença.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a parte requerente ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Serra almejando a internação compulsória de Jamf Palombo Mendes, em razão do quadro de dependência química e recusa no tratamento de desintoxicação, devidamente acompanhado de laudo médico detalhado.

O pedido de tutela antecipada foi deferido às fls. 33/37 (p. 59/63 - do arquivo digital), diante do preenchimento dos requisitos autorizativos, especialmente do
risco de dano irreparável à saúde de Jamf Palombo Mendes.

Na sequência o Estado do Espírito Santo apresentou contestação, pleiteando a inclusão do Município de Serra e impugnando o valor da causa.

O Município de Serra também apresentou contestação pleiteando a improcedência do pedido deduzido na inicial.

Após, sobreveio a r. sentença julgando procedente o pedido da parte autora, condenando os entes públicos ao pagamento dos honorários advocatícios
em 10% sobre o valor da causa, pró-rata.

A respeito do tema em voga, imperioso destacar que o
artigo 4º da Lei nº 10.216/2001 dispõe que a internação, em qualquer de suas modalidades, tem caráter excepcional, sendo recomendada apenas quando os recursos extra-hospitalares se revelarem inadequados. Já o artigo 6º da referida norma legal determina que a internação psiquiátrica deve ser fundamentada em laudo médico circunstanciado.

No presente caso, as provas carreadas aos autos demonstram a necessidade da medida. De acordo com o laudo médico de fls. 29, o requerido “(...) é portador de doença psiquiatria sendo esta, dependência química de múltiplas drogas - tipificado na Classificação Internacional de Doença -CID10, como F19, tendo como característica a perda do juízo crítico, perda do autocontrole e da autodeterminação, assim como um comportamento impulsivo.”

Consta, ainda, no documento médico a informação de que o paciente já esteve internado em instituições de tratamento de substâncias no passado, tendo” recaída”.

Nesse contexto, considerando a recomendação médica e a ausência de adesão do paciente ao tratamento ambulatorial, além do risco à sua saúde e integridade física, é justificável impor aos entes públicos a obrigação de viabilizar a internação do requerente.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado, erigindo tal direito à categoria de direito social, fundamental, inalienável e indisponível.

Nesse contexto, os fatos narrados na petição inicial merecem a devida ação, cabendo ao poder público o dever de assegurar a internação compulsória quando evidenciado o risco iminente à integridade física própria e de terceiros.

Portanto,
é de rigor a manutenção da r. sentença que julgou procedente o pedido autoral a respeito da internação compulsória.

Todavia,
no que tange aos honorários advocatícios, entendo que a r. sentença merece reparo. Explico.

No caso em comento, verifica-se da petição inicial ter sido atribuído à causa o valor de R$97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais).

Nesse contexto, independentemente de qualquer debate sobre o critério de cálculo adotado para se chegar a tal quantia, trata-se de um valor excessivo, capaz de impor uma carga desproporcional à parte sucumbente, já condenada, neste caso, a fornecer gratuitamente o tratamento descrito no laudo.

O fato de a r. sentença ter arbitrado a verba honorária sucumbencial na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e consoante o decidido no Tema 1076/STJ, cumpre observar que - em demandas similares à presente, envolvendo o fornecimento de medicamentos e/ou o direito à saúde - o próprio Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do critério da equidade para o arbitramento da referida verba, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - DJe 31/5/2022), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; I
I) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

3. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico pelo Estado, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.).

Logo, na medida em que o valor da causa é inestimável e não coincide com o valor indicado na inicial em R$97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais), admite-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, segundo o artigo 85, §8º do CPC.

Nesse contexto, colaciono alguns precedentes:

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNO MENTAL. ESQUIZOFRENIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No que tange à responsabilidade dos entes, a Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária. 2. A Carta Magna impôs ao Poder Público a obrigação de fornecer a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico – União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades. 3. No que concerne aos ônus sucumbenciais, deve ser mantida a condenação quando o ente apresenta resistência à pretensão autoral em contestação, alegando a ausência de responsabilidade na prestação de saúde pretendida. 4. É cediço que “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021). 5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 16 de maio de 2023. RELATORA (TJES. Data: 19/May/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001119-10.2022.8.08.0011. Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Internação involuntária).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUBENCIAIS. OFERTA DE CONTESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A verba sucumbencial é regida pelo princípio da causalidade, devendo arcar com o ônus do pagamento aquele que deu causa ao ajuizamento da ação ou apresentou resistência à pretensão. 2. No caso concreto, diversamente do que defende em sede recursal, o apelante apresentou contestação impugnando o valor da causa e arguindo a ausência de interesse processual, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O valor fixado (R$ 1.000,00 - mil reais) não foge aos limites de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a jurisprudência do STJ preceitua que “Nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável” (AgInt no REsp n. 2.081.754/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). 4. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 10 de junho de 2024. RELATORA (.TJES. Data: 25/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000596-47.2024.8.08.0069. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Internação involuntária).

DIREITO À SAÚDE. Pedido de fornecimento de procedimento cirúrgico recomendado, e exames pelo Município. Procedência. Preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional pleiteado. Procedência. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação. Cabimento. Cumprimento da obrigação de fazer em sede judicial. Aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência, ante a resistência à pretensão e o acolhimento do pedido. Fixação da verba honorária por equidade, por se tratar de causa de valor inestimável. Hipótese que não atrai reforma à luz do tema 1076 do STJ. Distinguishing traçado pelo STJ em relação às ações propostas em face da Fazenda Pública com escopo de tutela ao direito à saúde. Precedentes. Sentença reformada em parte para fixar o valor dos honorários advocatícios, por equidade. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA EM PARTE. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002813-77.2023.8.26.0292; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/10/2024; Data de Registro: 30/10/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR - INCLUSÃO - UNIÃO FEDERAL - REJEITADA - PRELIMINAR - SUSPENSÃO - PROCESSO - TEMA 1234 - REJEITADA - FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO INTEGRAL - REQUISITOS PREVISTOS NO RESP 1.657.156/RJ - NÃO OBSERVADOS - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - OBRIGAÇÃO DO FORNECIMENTO - INEXISTÊNCIA - HONORÁRIOS - PRESTAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Em atenção à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência - IAC, proposto nos Conflitos de Competência n.º 187276/RS, 187533/SC e 188002/SC como paradigmas do Tema - 14 IAC, deve ser obstada a prática de qualquer ato judicial de determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda.

O STF, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), reafirmou a jurisprudência dominante da Corte de que os entes da Federação têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Considerando que, de acordo com a decisão proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, foi determinada apenas a suspensão do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da necessidade ou não da inclusão da União no polo passivo das ações que versem sobre o fornecimento de fármacos não padronizados, não há que se falar na suspensão do presente feito.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, instituiu requisitos cumulativos para a procedência do pedido de medicamentos, tratamentos médicos e insumos não padronizados no SUS. In casu, considerando a ausência de comprovação da imprescindibilidade de cuidador em tempo integral, infere-se que não há como impor aos réus a obrigação de fornecê-lo.

Em se tratando de cau sas relativas à saúde, bem de valor inestimável, não há que se falar em fixação de honorários com base no valor da causa, condenação ou do proveito econômico obtido, devendo ser arbitrados os honorários por apreciação equitativa.

Preliminares rejeitadas. Primeiro recurso provido. Segundo apelo desprovido. Terceira apelação provida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.032398-6/004, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2024, publicação da súmula em 18/10/2024).

De outro lado, o art. 85, §8º-A, introduzido ao Código de Processo Civil de 2015 pela Lei Federal n.º 14.365/2022, estabeleceu que nas hipóteses de apreciação equitativa, devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil:

§8º - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

§8º A - Na hipótese do §8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022).

Na hipótese em exame,
a qual versa sobre ação envolvendo o direito à saúde, não há disposição específica na tabela da OAB/ES para o ajuizamento de internação compulsória.

Demais disso, no caso dos autos, infere-se que a demanda possui baixa complexidade, sem apresentação de réplica, não tendo havido sequer a realização de audiência de instrução, sendo que o arbitramento dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa (R$97.200,00) se mostra desproporcional.

Logo, observa-se que o mais adequado e justo é, tomando-se por base o trabalho desenvolvido do procurador da parte autora, a baixa complexidade da demanda e a duração do processo (art. 85, §2º, CPC), a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$1.500,00 para cada ente público (Estado do Espírito Santo e Município de Serra).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em remessa necessária, reformo parcialmente a sentença, tão somente
para
fixar os honorários de sucumbência de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8º do CPC, na importância total de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada ente público - Estado do Espirito Santo e Município de Serra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência